Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pelo fornecimento de vaga fixa para tratamento de hemodiálise (três vezes na semana), no prazo máximo de 10(dez) dias, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público.
O agravante tem 66 anos de idade, foi diagnosticado com insuficiência renal crônica CID: N18, e apresenta comorbidades, como diabetes de longa data com lesão de órgão alvo, cardiopatia arrítmica e hiperplasia benigna da próstata.
Aduz que está internado no HRAN, em terapia de substituição renal por meio de hemodiálise, mas a Administração Pública não informou qualquer previsão ou agendamento para o agravante. Sustenta a necessidade de atendimento breve, de acordo com o relatório médico apresentado.
É o breve relato.
Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC).
A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC).
No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
No caso, o agravante foi incluído no sistema de regulação em 09/04/2024, com classificação de risco vermelho, e está na 74a posição da relação de 82 pacientes na mesma classificação de risco.
Consoante o relatório médico, inexiste indicação de risco iminente à vida, a justificar que o agravante tenha preferência, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam.
A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
Por conseguinte, ausente situação de grave risco à saúde ou vida do paciente, devidamente demonstrada, indefiro a tutela antecipada.
Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações.
Ao agravado, para as contrarrazões. Intimem-se.”
3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração e, inexistindo demonstração de grave risco à saúde ou à vida do paciente, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.